Tribunal: TJDFT
Processo: 0720402-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0720402-89.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PLAUTON HUD DE SOUZA FROTA - ME REPRESENTANTE LEGAL: SILMA MENDES DIAS AGRAVADO: ESPÓLIO DE CARLOS HENRIQUE GUERRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por PLAUTON HUD DE SOUZA FROTA - ME, parte autora, contra a r. decisão interlocutória proferida pelo juízo da Vara Cível de Planaltina que, nos autos do cumprimento de sentença de no 0704340-61.2020.8.07.0005, requerido em face do ESPÓLIO DE CARLOS HENRIQUE GUERRA, indeferiu o pedido de consulta ao sistema SNIPER. A decisão interlocutória indeferiu o aludido pedido de consulta ao sistema SNIPER, pois entendeu que os sistemas INFOJUD, SISBAJUD e RENAJUD já foram consultados, não tendo sido encontrados bens na declaração de imposto de renda do devedor, valores em instituições financeiras, nem veículos automotores. Assim, sob a perspectiva da magistrada de origem, é improvável que o devedor tenha bens declarados do TSE, empresas cadastradas na CGU, aviões, embarcações ou bens em processos de base de dados no CNJ, que são os órgãos que compõem o SNIPER. É o breve relatório. Decido. Conforme preceituam os arts. 932, II e 1.019, I do CPC, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase de cognição sumária está restrita ao pedido de concessão de tutela antecipada, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Verifico estarem presentes os requisitos para concessão da tutela antecipada recursal. Conforme informado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) é uma ferramenta que agiliza a pesquisa patrimonial ao centralizar e cruzar informações de diversas bases de dados abertas e fechadas em um único local. Os resultados são exibidos na forma de grafos (que evidenciam as relações patrimoniais, societárias e financeiras entre pessoas físicas e pessoas jurídicas), painéis e tabelas. A partir do cruzamento de dados e informações de diferentes bases de dados, o SNIPER destaca os vínculos entre pessoas físicas e jurídicas de forma visual (no formato de grafos), permitindo identificar relações de interesse para processos judiciais de forma mais ágil e eficiente. Nessa ferramenta é possível a consulta à diversas bases de dados, inclusive com maior alcance que o INFOJUD. Considerando que o sistema já está implementado neste Tribunal e possui um mecanismo de pesquisa em banco de dados mais eficiente que os sistemas já consultados pelo agravante na origem, inexistem motivos para indeferir a consulta ao SNIPER. Principalmente considerando processos em que essa consulta ainda não foi realizada, e que estão há muito tempo em tramitação, sem sucesso de localização de bens através de outros métodos. Nesse sentido, cito precedente desta 5a Turma Cível: Órgão 5a Turma Cível Processo N. AGRAVO DE INSTRUMENTO 0738766-46.2022.8.07.0000 AGRAVANTE(S) EDINAMAR RODRIGUES ABREU AGRAVADO(S) ACACIO COSTA SILVA FILHO Relatora Desembargadora ANA CANTARINO Acórdão No 1662921 AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA. SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS. SNIPER. FERRAMENTA DISPONÍVEL PARA UTILIZAÇÃO PELOS MAGISTRADOS NO ÂMBITO DO TJDFT. COOPERAÇÃO. EFETIVIDADE. DEFERIMENTO. 1. Os sistemas informatizados à disposição do Juízo têm o objetivo de otimizar o tempo e, com isso, garantir a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, uma vez que permitem a simplificação dos procedimentos de pesquisa e constrição de bens da parte devedora. 2. O Conselho Nacional de Justiça divulgou informação de implementação de nova ferramenta digital que permite centralizar a busca de ativos de bens das pessoas físicas e jurídicas em múltiplas bases de dados, qual seja, o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER). Trata-se de projeto desenvolvido no âmbito do Programa Justiça 4.0 do CNJ que possibilita a identificação de vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas, por meio de cruzamento de referências entre diversos bancos de dados abertos e fechados. 3. Inexistem motivos para indeferir a consulta da nova funcionalidade implementada pelo CNJ que veio para facilitar o trabalho dos agentes atuantes e melhor possibilitar a efetividade das execuções, sobretudo quando a plataforma que possibilita acesso ao referido sistema já encontra-se integralizada no âmbito do TJDFT, o que derruba o argumento de que a ferramenta ainda não estaria disponível para a consulta pelos magistrados. 4. Recurso conhecido e provido. ACÓRDÃO Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 5a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, ANA CANTARINO - Relatora, MARIA IVATÔNIA - 1o Vogal e FÁBIO EDUARDO MARQUES - 2o Vogal, sob a Presidência da Senhora Desembargadora ANA CANTARINO, em proferir a seguinte decisão: CONHECER. DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME, de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. (grifos nossos) Dessa forma, presente o requisito da probabilidade do direito. O requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo também está presente, pois a tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis do devedor leva ao início da prescrição. Caso seja deferida a tutela antecipada, há possibilidade de que não se inicie tal prescrição. Por derradeiro, não é demasiado lembrar que o art. 6o do CPC previu expressamente o princípio da cooperação, de modo que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha a solução do processo com efetividade e em tempo razoável. Nesse sentido, não só as partes devem colaborar entre si e com o juiz, mas também deve haver colaboração do juiz com as partes. Logo, não há razão para o Judiciário não cooperar com o exequente no intuito de fazer uso de uma ferramenta que almeja dar mais efetividade ao processo bem como entregar a satisfação do direito de crédito do exequente. Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR para determinar a realização de consulta ao sistema SNIPER, a fim de verificar se o agravado possui bens penhoráveis em seu nome. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 26 de maio de 2023